Tribunal: TJDFT
Processo: 0734438-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleusivan Martins de Queiroz em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio com alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Hamilton dos Santos Vasco -, determinara a intimação do terceiro interessado Gustavo Mesquita Prestes – o qual havia formulado pedido almejando a aquisição do imóvel objeto da demanda pelo valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), abatendo-se, dessa quantia, eventuais dívidas pertinentes ao imóvel[1] –, autorizando, acaso subsistisse interesse na aquisição do bem diante das informações acerca dos débitos a ele pertinentes apresentadas pelo exequente, a realização do depósito em juízo do montante de R$ 693.671,97 (seiscentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos). Irresignado com aludida resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório agravado, de forma que lhe seja oportunizada manifestação acerca da proposta formulada pelo terceiro interessado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o imóvel identificado pelo “prédio situado no lote 06, quadra 39, Setor Leste Comercial, Gama/DF matrícula no 29.356 do 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, fora objeto de partilha nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 0705314-72.2018.8.07.0004, que envolvera os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Aduzira que não lograram as partes estabelecer, em comum, valor para venda do imóvel, ensejando que o agravado viesse a ajuizar a subjacente ação de dissolução de condomínio, postulando a alienação judicial do bem. Consignara que o pedido restara deferido, havendo os autos sido encaminhados ao Núcleo de Leilões Judiciais – NULEJ, o qual dera prosseguimento à realização de hasta pública nas datas de 14 e 17 de novembro de 2022, havendo o imóvel recebido lanço e sido arrematado, sem que fosse realizado o correlato pagamento. Destacara que, nos dias 24 e 27 de junho do corrente ano fora, então, realizado novo leilão, que restara novamente frustrado, pois o imóvel não viera a ser arrematado. Asseverara que, sob essa realidade, terceiro alheio à lide acorrera aos autos, realizando proposta de aquisição do imóvel, sobrevindo decisão do Juízo de origem autorizando a realização de depósito dos valores ofertados, decotado o montante equivalente aos débitos referentes ao imóvel, sem que tenha sido oportunizado às partes manifestarem-se da pretensão deduzida pelo terceiro interessado. Sustentara a incorreção do aludido provimento, por violar o preceituado no artigo 10 do estatuto processual, pontuando que, conquanto subsista conflito acerca da alienação do imóvel, o processo não se encontra paralisado, ao passo que eventual morosidade enfrentada no trânsito processual justificar-se-ia em razão da complexidade da lide, decorrente do condomínio que paira sobre o bem. Ponderara que o valor ofertado para pagamento pelo terceiro interessado é inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor venal do imóvel, o qual fora avaliado em R$ 1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais), denunciando que a proposta aviada lhe enseja prejuízo patrimonial e econômico, a par de ensejar enriquecimento ilícito do proponente. Afirmara, alfim, subsistirem os pressupostos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cleusivan Martins de Queiroz em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio com alienação judicial, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Hamilton dos Santos Vasco -, determinara a intimação do terceiro interessado Gustavo Mesquita Prestes – o qual havia formulado pedido almejando a aquisição do imóvel objeto da demanda pelo valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), abatendo-se, dessa quantia, eventuais dívidas pertinentes ao imóvel[2] –, autorizando, acaso subsistisse interesse na aquisição do bem diante das informações acerca dos débitos a ele pertinentes apresentadas pelo exequente, a realização do depósito em juízo do montante de R$ 693.671,97 (seiscentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos). Irresignado, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório agravado, de forma que lhe seja oportunizada a manifestação acerca da proposta formulada pelo terceiro interessado. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da viabilidade de ser autorizado o depósito do valor proposto por terceiro interessado na aquisição do imóvel pertencente em condomínio aos litigantes, de molde a ser ultimada a dissolução do condomínio, conforme anteriormente decidido, tendo em conta a frustração dos leilões levados a efeito, sem que tenha havido prévia oitiva dos condôminos. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia na irrefutável apreensão de que, no caso, havendo o terceiro interessado formulado proposta de aquisição do imóvel detido em condomínio pelas partes em montante inferior ao apurado ao ser avaliado o bem, a autorização de depósito da quantia ofertada, decotado o montante referente aos débitos subsistentes sobre o imóvel, revelara-se, em princípio, precipitada. De acordo com o retratado nos autos do executivo subjacente, em 28/07/2021 o imóvel restara avaliado em R$1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais)[3], e, ao ser autorizada sua alienação em hasta pública, fixara o Juízo de origem que a venda deveria observar o valor mínimo de avaliação em primeiro leilão e, em segundo leilão, o equivalente ao percentual mínimo de 70% (setenta por cento) daquele montante[4]. Restando frustrada a primeira tentativa de alienação judicial, fora deferido o pedido formulado pelo agravado objetivando o encaminhamento do imóvel a novo leilão, consoante os mesmos parâmetros outrora fixados[5]. Esse pedido fora deferido, contudo, resultara em novo resultado negativo[6]. Sob essa realidade, afere-se que o montante ofertado pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel – R$700.00,00 (setecentos mil reais), decotados os débitos subsistentes sobre o imóvel – alcança percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor pelo qual fora avaliado, perfazendo, outrossim, o percentual aproximado de 66% (sessenta e seis por cento) do valor mínimo admitido para alienação em hasta pública, considerando-se que 70% (setenta por cento) do valor de avaliação do bem perfaz a quantia de R$ 1.064.000,00 (um milhão e sessenta e quatro mil reais). Registre-se, ademais, que, realizada a proposta de aquisição[7], apenas o agravado manifestara-se nos autos[8], de forma espontânea, pois não intimadas as partes a dizerem sobre os termos da oferta, advindo determinação de intimação apenas dele para elencar os débitos subsistentes e incidentes sobre o imóvel[9]. Apresentadas as informações pertinentes, sobreviera a decisão objurgada[10], ficando patente que a agravante não fora instada a manifestar-se sobre a proposição de aquisição, notadamente se com ela anui, não obstante o valor da oferta apresentada. Ora, havendo o terceiro interessado ofertado valor substancialmente inferior ao de avaliação do imóvel para sua aquisição e, inclusive, aquém daquele admitido como lance mínimo para arrematação do imóvel em hasta pública, imperioso que fosse assegurada oportunidade às partes para se manifestarem sobre a proposta apresentada previamente à autorização de depósito do montante ofertado. Omitida essa ritualística, resultando na apreensão de que a proposição apresentada fora admitida, pois autorizado o depósito em juízo do montante proposto, sobeja inexorável que restaram violadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois não assegurada oportunidade para as partes, notadamente para a executada, se manifestarem sobre a proposta. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois antes mesmo que fosse oportunizado aos litigantes pronunciarem-se sobre a proposta deduzida pelo terceiro interessado, o ilustrado Juízo assimilara a adequação da oferta, autorizando o imediato depósito em juízo do valor correlato. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só à agravante, mas a todos os litigantes. Ora, de conformidade com o determinado pela regulamentação de regência, a perfectibilização do negócio jurídico ocorre com a aceitação da proposta, ensejando que, em ambiente processual, deve ser oportunizado às partes prévia ciência dos termos propostos para que, se o caso, externalizem seu assentimento. Aferido que, na espécie, essa providência fora omitida, obstando que a agravante exercesse a prerrogativa que a assiste, como coproprietária do imóvel, de analisar a proposta apresentada, é inexorável que o devido processo legal não fora observado, pois desconsiderado o contraditório, formalidade essencial ao seu aperfeiçoamento, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que lhe é assegurado. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à defesa da agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão. Emergindo irreversível que não foram as partes – notadamente a agravante – intimadas para se manifestarem sobre a proposta de aquisição do imóvel apresentada pelo terceiro interessado, fora privada do exercício de faculdade processual que lhe estava assegurada, oportunidade em que poderia apreciar a proposição realizada e, se o caso, refutá-la. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental por ter obstado que se manifestasse sobre a oferta apresentada. Sua simples ocorrência, despicienda a aferição do resultado que irradiara, por si só é suficiente para conspurcar o devido processo legal. A omissão havida acerca da intimação da agravante para se manifestar sobre a proposta do terceiro interessado, deixando-a privado do exercício dessa faculdade processual, consubstancia, portanto, ofensa ao devido processo legal que, repercutindo no amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe é assegurado (CF, art. 5o, LIV e LV), macula a decisão que autoriza a realização do depósito em juízo do valor proposto. Como corolário da verificação da ocorrência de vício insanável maculando o ritual processual após a apresentação da proposta de aquisição do imóvel, a decisão deve ser invalidada de forma a, retomado o fluxo procedimental, ser suprida a omissão da qual germinara. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, por não ter sido oportunizada, em verdade, à agravante, manifestar-se sobre a proposta apresentada pelo terceiro interessado para aquisição do imóvel, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado e ao terceiro interessado para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Proceda a Secretaria, inclusive, as anotações cabíveis de molde a inserir nos assentamentos processuais o terceiro interessado, viabilizando sua participação, querendo, no curso processual. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 205737743 (fl. 805). Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [2] - ID Num. 205737743 (fl. 805). Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [3] - ID Num. 98712456 (fls. 390/391), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [4] - ID Num. 125113831 (fls. 618/619), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [5] - ID Num. 156243558 (fls. 704/705), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [6] - ID Num. 164786858 (fls. 728/730), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [7] - ID Num. 205737743 (fl. 805), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [8] - ID Num. 205803586 (fl. 807), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [9] - ID Num. 206002479 (fl. 808), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004. [10] - ID Num. 206966564 (fl. 820), Cumprimento de Sentença no 0706431-30.2020.8.07.0004.